Tribunal: STF
Processo: HC 149812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Condenação de primeiro grau confirmada pelo TJ/SP. 4. Execução provisória da pena. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 17.5.2016, firmou entendimento no sentido de ser possível o início da execução da pena na pendência de recurso extraordinário ou especial. Orientação reafirmada pelo STF no julgamento da repercussão geral no ARE 964.246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016. 5. Agravo regimental no AREsp 1.142.734/SP julgado pelo STJ. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.